Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708873-51.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: RONALDO DE JESUS NEVES, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. DEVER DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E VAGAS. IRREGULARIDADES DIVERSAS NAS TRATATIVAS DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. VÍCIOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO INICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS E PERCEBIDOS. COMPENSAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. De início, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes no presente caso. Parte a autora e ré, ambas apelantes, inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 2. O direito à básico à informação concebido ao consumidor está intimamente atrelado à proteção da sua própria liberdade de escolha e opção livre e consentida quanto aos produtos e serviços que pretende adquirir ou contratar (artigo 6o, incisos II e III, do Código do Consumidor). 3. Por força do direito básico do consumidor à informação devem os fornecedores empenhar seus esforços quanto à veiculação transparente, fiel, apropriada, satisfatória e minimamente detalhada acerca dos produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo, assegurando o fácil e ostensivo acesso às informações em torno do conteúdo, utilização, preço final e eventuais advertências que gravitam em torno do que está sendo comercializado. 4. Por ser a parte vulnerável dentro da relação de consumo (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor), não se admite na dinâmica do direito consumerista que o fornecedor de produtos e/ou serviços preste informações incompletas ou vagas. É cogente que oferte a informação completa e precisa ao consumidor e, além disso, que saiba também como exteriorizá-la da maneira que a torne aceitável e consentida ao consumidor (artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor). 5. No caso concreto, o exame da documentação acostada aos autos indica diversas inconsistências e irregularidades na forma de realização da contratação conduzida pela parte apelante/ré durante as tratativas realizadas pelo consumidor, sobretudo ao evidenciar durante os contatos condutas como, por exemplo, pedido de senhas pessoais reservadas do consumidor para acesso ao seu sistema de acesso ao contracheque do órgão empregador; supostas facilidades e ganhos com a contratação intermediada sem a indicação precisa dos custos efetivos finais pactuados; pedido de assinatura de folhas em branco que posteriormente se travesteriam da forma contratual escrita; e omissão quanto aos pedidos diretos do consumidor para acesso à documentação. 6. A declaração de vontade inicial do consumidor restou maculada pelo desecontro de procedimentos, falta de clareza e omissão nas informações gerenciadas pela fornecedora, o que conduz ao desfazimento do negócio celebrado entre as partes com o retorno das partes ao status quo ante, ressarcindo a parte ré os valores descontados no contracheque da parte autora, bem como a parte autora, com a possibilidade de compensação dos valores, devolvendo à parte ré os valores eventualmente percebidos, nos exatos termos do determinado na sentença recorrida. 7. O dano moral decorre da ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana e que decorre de uma agressão ilícita a interesses de índole existencial que desbordem da esfera dos meros incômodos, frustrações, desgostos ou aborrecimentos cotidianos. 8. Nesse sentir, apesar das inconsistências que geraram o desfazimento da contratação, o caso demonstra que o fracasso na contratação do empréstimo nos moldes originariamente pretendidos pelo consumidor tangencia um insucesso na pactuação de certo risco assumido pelas partes e inábil a gerar ofensa direta a direito da personalidade que impute a ocorrência de danos morais passíveis de compensação. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 884, caput e parágrafo único, do Código Civil, asseverando, em síntese, que a permanência do acordão combatido enseja o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Afirma que a decisão de ressarcimento e/ou compensação dos valores pelo Tribunal a quo proporcionará um ganho desproporcional, causando o enriquecimento ilícito do recorrido, fato este que é banido do nosso sistema legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 884, caput e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MASSICANO, OAB/SP 249.821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028